Tribunal: TCU
Processo: 003.610/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2109/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, consignando que os benefícios pensionais dos Srs. Jose de Ribamar Cruz (37191/2025), David Moreira da Silva (39759/2025), Rudson Daniel dos Santos (39266/2025), Eduardo Ignacio (36891/2025) e Hilkias da Costa Azevedo (37200/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Primeiro Tenente, Segundo Tenente, Terceiro Sargento, Terceiro Sargento e Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.610/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Ramos Cruz (XXX.654.247-XX); Celia Ferreira Ignacio Pinto (XXX.963.477-XX); Iracema Christina Ramos Cruz (XXX.145.967-XX); Josiane Bezerra da Silva (XXX.312.887-XX); Jucara Ferreira Ignacio (XXX.718.587-XX); Maria de Lourdes Guimaraes Azevedo (XXX.538.077-XX); Rita de Cassia Ferreira Ignacio (XXX.389.607-XX); Ruan Correa dos Santos (XXX.283.602-XX); Valeska Bezerra Moreira da Silva (XXX.901.417-XX); Vanlaine Bezerra Moreira da Silva (XXX.755.557-XX); Veronica de Oliveira Ignacio (XXX.429.267-XX); Willian Daniel Vales dos Santos (XXX.330.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que a Sra. Josiane Bezerra da Silva, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. David Moreira da Silva, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.